Tribunal: TJSP
Processo: 1013682-41.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Mandato – Não houve cerceamento de defesa – Prova oral desnecessária ao deslinde da controvérsia – Falta de impugnação específica contra o valor da condenação relativa ao dano material
- Não se tratando de demanda que envolva enriquecimento sem causa, não há que se falar em aplicação do art. 206, § 3o, IV do Código Civil - Cuida-se de ação pessoal, cujo prazo prescricional, previsto pelo

Ementa:
- Mandato – Não houve cerceamento de defesa – Prova oral desnecessária ao deslinde da controvérsia – Falta de impugnação específica contra o valor da condenação relativa ao dano material
- Não se tratando de demanda que envolva enriquecimento sem causa, não há que se falar em aplicação do art. 206, § 3o, IV do Código Civil - Cuida-se de ação pessoal, cujo prazo prescricional, previsto pelo art. 205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é de dez anos.
- Dano moral existente pela quebra da confiança na relação entre cliente e advogado, que reteve, indevidamente, por anos, numerário levantado em ação que patrocinou a favor dela – Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334034
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013682-41.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante HEDLEY
CARRIERI, é apelada ARACELY ANGELO DE RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1013682-41.2018.8.26.0562
10a Vara Cível do Foro de Santos
Apelante: Hedley Carrieri
Apelado: Aracely Angelo de Ramos
Juiz de 1a Instância: José Alonso Beltrame Junior
Voto no 29785.
- Mandato
Não houve cerceamento de defesa
Prova oral
desnecessária ao deslinde da controvérsia Falta de impugnação
específica contra o valor da condenação relativa ao dano material
- Não se tratando de demanda que envolva enriquecimento sem
causa, não há que se falar em aplicação do art. 206, § 3o, IV do
Código Civil - Cuida-se de ação pessoal, cujo prazo prescricional,
previsto pelo art. 205 do novo Código Civil, aplicável ao caso, é de
dez anos.
- Dano moral existente pela quebra da confiança na relação entre
cliente e advogado, que reteve, indevidamente, por anos,
numerário levantado em ação que patrocinou a favor dela Apelo
não provido.
Insurge-se o réu, em ação indenizatória por danos
materiais e morais, contra r. sentença que lhe indeferiu o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita e julgou parcialmente procedente o pedido, para
condená-lo a pagar R$19.976,35, atualizados desde janeiro de 2014, e
indenização moral de R$8.000,00, atualizados desde a prolação da sentença,
ambos os valores acrescidos de juros de mora da citação. A sentença também
condenou o réu a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (fls.165/172).
Sustenta o apelante que: a) lhe é devido o benefício da
justiça gratuita, pois é pobre na acepção jurídica do termo, não tem bens, reside
com os pais, não declara renda e atua em defesa própria; b) houve cerceamento
de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, sem oitiva de testemunhas
que demonstrariam as tratativas havidas entre as partes desde 2015 sobre a
oferta de pagamento dos valores recebidos e a recusa ao pagamento dos
honorários advocatícios contratados, de modo que a sentença deve ser anulada;
c) ocorreu prescrição, porque decorreu o prazo de três anos entre a data em que
a autora tomou conhecimento dos valores a serem repassados e a data do
despacho que determinou a citação do réu nesta demanda; d) não é devida a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
3
condenação ao pagamento de indenização moral, por não ter sido provado o
dano, que foi causado por culpa da apelada, que não aceitou “receber ao tempo,
lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer” (fl.198); e) mantida a condenação ao
pagamento de indenização moral, deve ser reconhecida a culpa concorrente da
apelada, com redução do valor fixado, que não pode ser superior a R$1.000,00.
Recurso tempestivo e sem preparo, diante de parte do
objeto do recurso.
Houve resposta, impugnando o pedido de concessão
do benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
1) Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo), até porque a assistência judiciária gratuita está prevista no inciso LXXIV
do art. 5° da Constituição Federal, nos seguintes termos: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido: “Gratuidade da Justiça. Indeferimento. Ausência
de elementos objetivos que indiquem impossibilidade de custeio das despesas e custas
processuais. Advogada militante. Decisão mantida. Recurso desprovido, com observação. Via de
regra, o benefício da assistência judiciária é concedido mediante simples afirmação de pobreza. No
entanto, havendo fundadas razões, pode o Juiz indeferi-lo, máxime quando ausentes elementos
que indiquem impossibilidade de custeio das despesas processuais. Nessas situações, a parte
deve comprovar a miserabilidade jurídica.” (Agravo de Instrumento 2091418-29.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
4
32a Câmara de Direito Privado, j. 11.8.16, rel. Des. KIOITSI CHICUTA).
Neste caso, não foi comprovada a alegação de que o
apelante seja, juridicamente, pobre.
Ele nada apresentou para demonstrar quais são os
seus rendimentos, tampouco demonstrou seus gastos, apenas alegou não ter
bens, móveis e imóveis e não declarar renda, o que não significa que não a
tenha, já que é profissional liberal.
Consta dos autos, apenas, que o apelante é advogado
e, como dito na sentença, advogado militante, não sendo possível presumir que
“advogado militante” não tenha condições de suportar os gastos com a demanda,
sem prejuízo do próprio sustento ou do de sua família.
Além disso, o apelante teve seu pedido negado em 1o
Grau e, mesmo assim, nada trouxe com as razões do apelo para comprovar sua
renda atual ou os seus gastos.
Cabia ao apelante fazer prova concludente de sua
condição de necessitado e não se trata de prova “diabólica”, como alegado, mas
sim de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, de modo objetivo, por
documentos que indicassem a alegada falta de recursos. De tal ônus, porém, ele
não se desincumbiu, simplesmente porque nada demonstrou.
Fica, portanto, mantido o indeferimento do benefício
pretendido.
2) Cerceamento de defesa não houve, apesar do
julgamento antecipado.
O
apelante
quer
fazer
crer
que
testemunhas
demonstrariam que a autora, desde 2015, tinha conhecimento dos valores que
lhe seriam devidos, após desconto dos honorários advocatícios contratados, e
que ela deu causa à retenção dos valores que ele levantou, na ação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
5
patrocinou a favor dela, porque se negou a receber o que lhe era devido, com o
abatimento dos honorários.
A prova, evidentemente, não era necessária, porque,
primeiramente, o réu admitiu que não repassou nenhum valor à autora e, depois,
porque ter ou não a autora se recusado a receber o valor que o apelante
pretendia lhe pagar não justificava a ausência de pagamento, já que ele dispunha
de meios para realizar o pagamento.
Os
documentos
apresentados
no
processo
demonstram que a autora e mais seis funcionárias, Mercedes, Rosana, Luciana,
Terezinha de Jesus, Marilene e Lucia, foram representadas pelo réu em
reclamação trabalhista que promoveram contra Nord Motori Comércio de
Veículos Ltda (fls.17/26), na qual as partes se compuseram em 22.05.2013
(fls.28).
Consta ainda que, em 18.04.2016, a autora e
Mercedes fizeram lavrar boletim de ocorrência (fl. 29/31), no qual narraram que o
réu se apropriou indevidamente dos valores pagos naquela demanda, sem nada
repassar a elas até aquela data.
No contrato de prestação de serviços advocatícios
assinado pela autora (fl.99/100) foi estabelecido o pagamento de 30% dos
benefícios econômicos auferidos na demanda, a título de honorários contratuais
(cláusula 2).
Na contestação, o réu não negou que do valor
depositado na reclamação trabalhista (R$190.000,00) a autora deveria receber
R$28.537,63, como ela afirmou na inicial, e na sentença o MMo Juiz deduziu
deste valor o correspondente aos honorários advocatícios contratados, de 30%,
de modo que a condenação relativa ao dano material foi de R$19.976,35, valor
que não sofreu impugnação específica pelo apelante e, por isso, fica mantido.
3) Não houve prescrição, porque o prazo prescricional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
6
para a ação em tela é o de dez anos, previsto pelo art. 205 do atual Código Civil
(1), de acordo com precedentes desta Corte (2) (3) e julgado desta Colenda
Câmara (4).
O acordo elaborado na ação trabalhista ocorreu em
22.05.2013 e não há prova de ter sido repassado à autora nenhum valor, desde
então.
Sendo assim, mesmo que, de modo mais favorável ao
apelante, fosse considerada a data da homologação do acordo naquela ação
como a do início do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição, pois a
ação indenizatória foi promovida em 19.06.2018 (fl.1), pouco mais de cinco anos
depois.
Ao caso também não tem incidência o prazo
quinquenal previsto no artigo 25-A do Estatuto da Ordem dos Advogados do
Brasil, incluído pela Lei no 11.902/2009, que diz “Prescreve em cinco anos a ação de
prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, ou de terceiros por
conta dele” (grifei), porque não se trata de ação de prestação de contas, mas sim
de ação indenizatória por danos materiais e morais, decorrentes de alegada
apropriação indevida de valores, pelo advogado da autora.
Nesse sentido, o julgamento proferido no REsp no
1.750.570-RS, pela Terceira Turma do STJ, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, em 11.09.2018, DJe 14.09.2018, fixou, com base em precedentes, que
“nas ações de indenização do mandante contra o mandatário incide o prazo prescricional de 10
(dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade proveniente de
relação contratual”.
Nesse sentido também são os julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, que aplicam às ações de reparação de danos promovidas
pelo cliente contra advogado, o prazo prescricional de dez anos, previsto no
artigo 205 do Código Civil, conforme os seguintes exemplos:
- “Mandato. Responsabilidade civil. Falhas na prestação de serviços advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
7
Ação reparatória. Prescrição. Inocorrência. Prazo decenal. Termo inicial que,
ademais, no caso de reparação de dano decorrente de erro do contratado, é a
data em que o ex-cliente tomou conhecimento de que o resultado desfavorável na
ação em que atuou o advogado é definitivo. Pronúncia da prescrição afastada.
Julgamento da lide pelo Tribunal, nos termos do § 4o do art. 1.013 do Código de
Processo Civil. A desídia do advogado na defesa dos interesses de seu cliente
faz eclodir a responsabilidade indenizatória daquele pelos prejuízos por este
experimentados, tendo em vista que o direito só não foi reconhecido em razão da
ausência de pedido. Pedido reparatório correspondente às verbas trabalhistas a
que teria direito em decorrência do acolhimento do pedido de nulidade da
dispensa e determinação de reintegração. Recurso parcialmente provido.”
(Apelação no 1077150-41.2017.8.26.0100, sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado, rel. Cesar Lacerda, j. 10.07.2018)
- “RESPONSABILIDADE CIVIL. MANDATO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
MATERIAL. Ajuizamento por ex-cliente contra advogado. Aplicação do prazo
prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes.
Prescrição não verificada. Atuação falha do causídico em ação de execução de
alimentos perda de prazos para impugnações e apresentação de recursos.
Reconhecimento. Cálculo dos alimentos conferido por contador judicial. Apelante
que não comprovou que havia probabilidade real de redução do valor dos
alimentos fixados naquela demanda. Ônus da prova não superado. Dicção do art.
373, I, do CPC/2015. Indenização por dano material que se tem por incabível.
Recurso desprovido.” (Apelação no 0010385-50.2011.8.26.0445, 28a Câmara, rel.
Dimas Rubens Fonseca, j. 14.08.2018)
- “MANDATO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZATÓRIA -
LEVANTAMENTO DE VALORES PELO CAUSÍDICO NA AÇÃO TRABALHISTA E
QUE
NÃO
FORAM
REPASSADOS
AO
SEU
CLIENTE
-
PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL - ART. 205 DO CC - INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO - DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL
LEVANTADO PELO CAUSÍDICO -IMPOSSIBILIDADE - DIREITO DO
MANDATÁRIO
À
RETENÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
PACTUADOS NO PERCENTUAL DE 30% - APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE
VALORES
-
DANOS
MORAIS

CARACTERIZAÇÃO
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA” (Apelação no 1001912-10.2017.8.26.0005, 30a
Câmara, rel. Andrade Neto, j. 15.08.2018)
- “MANDATO JUDICIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS. ALEGAÇÃO
DE NEGLIGÊNCIA DO ADVOGADO NO PATROCÍNIO DE CAUSA, O QUE
PROPICIOU RESULTADO ADVERSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM
VIRTUDE DE PRESCRIÇÃO. NÃO PREVALECIMENTO. HIPÓTESE DE
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL, CUJA PRETENSÃO ESTÁ
SUJEITA AO PRAZO DECENAL. POSICIONAMENTO RECENTE DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO
PROVIDO. 1. O pedido indenizatório é formulado com base na alegação de que o
demandado não cumpriu adequadamente o contrato de mandato, causando
danos. 2. Não se tratando de relação ao alcance do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
8
Consumidor, a prescrição, no caso, é regida pelo artigo 205 do Código Civil, que
estabelece o prazo de dez anos para o exercício da pretensão. 3. Este
posicionamento acabou por prevalecer na jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, após grande controvérsia, o que resultou do julgamento nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1280825, ao qual adere esta Turma
Julgadora. 4. Tendo ocorrido oportuno ajuizamento, daí advém o afastamento da
extinção e devolução dos autos ao Juízo de origem, para a continuidade do
processamento.” (Apelação no 0716402-21.2012.8.26.0020, sessão permanente e
virtual da 31a Câmara de Direito Privado, rel. Antonio Rigolin, j.30.08.2018)
4) Por fim, a insurgência do apelante contra a
condenação ao pagamento de indenização moral não tem razão de ser.
É incontroverso que ele deixou de repassar à cliente
numerário de expressivo valor, que a ela pertencia e que havia sido por ele
levantado em reclamação trabalhista, em decorrência de contrato de prestação
de serviços advocatícios.
O apelante quebrou relação de confiança proveniente
do mandato e causou, por anos, inegável decepção, angústia e frustração à
autora, sofrimento, portanto, que deve ser indenizado.
Como constou da sentença, “A autora buscou por longo
período valores que eram seus de direito, presumidamente de caráter alimentar, eis recebidos por
conta da ação trabalhista. Nem mesmo com o ajuizamento da ação, parcela incontroversa do valor
veio aos autos. Os dissabores, não há dúvida, foram intensos, não se tratando de mero
inadimplemento” (fl.171).
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do homem
médio. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que "não há se falar em prova
do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil."
(STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
9
O valor da indenização deve considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de
servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas
práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Nesses termos, o valor da indenização fixado na
sentença, de R$8.000,00, foi até módico, considerando-se a conduta praticada e
suas repercussões e, o mais relevante, o decurso de tempo desde a data da
apropriação indevida.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo e
elevo os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos
termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
(1) “(...) a prescrição da pretensão de reparação de danos causados por advogado ao seu cliente
no exercício da profissão é sempre regulada pelo art. 205, em razão da inaplicabilidade do CD aos
contratos de serviços advocatícios: STJ-3a T., REsp. 645.662, Min. Gomes de Barros, j. 28.6.07,
DJU 1.8.07.”. E ainda: “(...) “A ação para reparação de danos relativos à inexecução de contrato de
prestação de serviços advocatícios se sujeita ao prazo prescricional previsto no art. 177 do CC/16
(art. 205 do CC/02), e não aquele previsto no art. 27 do CDC” (STJ-3a T., REsp 633.174, Min.
Nancy Andrighi, j. 2.12.04, DJU 21.3.05).” Cf. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in
Código Civil e legislação processual em vigor, Ed. Saraiva, 28a ed., 2009, p. 120, nota 5, ao art.
205.
(2) Agravo de Instrumento no 1168699-0/9, 28a Câmara, rel. CELSO PIMENTEL, j. 29.07.2008;
Apelação no 992.09.091257-7, 26a Câmara, rel. CARLOS ALBERTO GARBI, j. 24.11.2009; Agravo
de Instrumento no 1.284.183-0/2, 28a Câmara, de que fui relatora, j. 28.07.09; Apelação n°
992.08.045725-7, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. DES. MENDES GOMES, J. 05.07.2010:
“MANDATO - AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR EX-CLIENTE EM FACE DE ADVOGADO-
RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO PELO CAUSÍDICO PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
SENTENÇA REFORMADA. Tratando-se de pedido de restituição, com os devidos acréscimos, de
quantia retida indevidamente pelo advogado, incide o prazo geral de dez anos, previsto no art. 205,
caput, do atual Código Civil. - O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante,
transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja (CC, art.
668)”.
(3) Apelação com Revisão n° 0128129.10.2006.8.26.0100, 30a Câmara, rel. MARCOS RAMOS, j.
23.03.2011, também aplica o prazo prescricional das ações pessoais para casos análogos ao dos
autos: “A demanda foi ajuizada contra Gerson Mendonça Neto à alegação de que, na qualidade de
advogado dos autores, extrapolou os poderes que lhe foram outorgados para, sem autorização,
entabular acordo com o devedor e, prematuramente, por fim à demanda indenizatória. Ainda, sem
prestar-lhes as devidas contas, por meio de falsificação, endossou os cheques emitidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013682-41.2018.8.26.0562 -Voto no 29785
10
devedor em razão do referido acordo e reteve a quantia recebida em razão do referido acordo. Os
fatos ocorreram em 20 de agosto de 1997 (data que consta dos cheques), portanto, sob égide do
Código Civil de 1916, que previa para a hipótese o prazo prescricional vintenário. Assim, quando
da entrada em vigor do novo Código Civil (11 de janeiro de 2003), ainda não havia transcorrido
mais da metade do prazo fixado na lei anterior, prevalecendo o disposto na nova lei, ou seja, dez
(10) anos (art. 205, CC/2002). Transcorrido pouco mais de três anos desde o termo inicial do
prazo, em 16 de março de 2006 os autores ajuizaram a ação, não havendo, portanto, falar em
prescrição”.
(4) Apelação n° 0041763-69.2009.8.26.0000, rel. FRANCISCO THOMAZ, j. 16.02.2011. “O apelo
comporta parcial provimento apenas para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o
retorno dos autos à origem para exame das demais questões de mérito, o que não pode ser
realizado diretamente por esta Corte, vez que não é o caso de se aplicar do contido artigo 515, §
3o, do CPC e também de forma a preservar o princípio do duplo grau de jurisdição. Em que pese a
equivocada denominação da ação de "prestação de contas c.c. com indenização por perdas e
danos", da narrativa contida na inicial é possível verificar que a demanda é de restituição de
valores indevidamente retidos por administradora de imóvel, locado e advogado que patrocinou os
interesses do locador, bem\como a respectiva indenização por danos morais e materiais
decorrente de acordos firmados com primitivo fiador que, no sentir do autor, resultaram em
prejuízos advindos da desídia dos réus no exercício de seus misteres. Assim, considerando que os
fatos geradores da pretensão ocorreram já sob a égide do novo Código Civil, resta enfrentar qual o
prazo prescricional previsto no referido diploma substantivo que deve reger a hipótese.
Reconheceu o MM. Juiz a quo como aplicável o lapso trienal previsto no § 3o, incisos IV e V, do
artigo 206, os quais tratam do enriquecimento sem causa e da reparação civil em geral, o que,
contudo, parece não atender às especificidades da hipótese concreta, a qual envolve evidente
direito pessoal fundado em deficiente execução contratual emanada da relação jurídica mista de
mandato e prestação de serviços. Assim, considerando o lapso decenal previsto no artigo 205 do
Código Civil atual e que a alegada apropriação indébita ocorreu no ano de 2004, efetivamente
tempestivo o ajuizamento do feito em abril de 2008.”